Tribunal: TJES
Processo: 5004478-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004478-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALCIDIO DA SILVA CORREA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução, manejado por
ALCIDIO DA SILVA CORREA
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução nº. 0001347-97.2014.8.08.0028, que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado por descumprimento das condições do regime aberto, a saber, não comparecimento em juízo para iniciar o cumprimento do regime aberto.

A defesa requer a reforma da decisão alegando a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se para que seja prejudicado o recurso.

Oportunizado juízo de retratação, o juiz manteve a decisão recorrida.

Em seu parecer a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por
ALCIDIO DA SILVA CORREA
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução nº. 0001347-97.2014.8.08.0028, que determinou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado por descumprimento das condições do regime aberto, a saber, não comparecimento em juízo para iniciar o cumprimento do regime aberto.

A defesa alega a nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar, diante disso requer a reforma da decisão.

Em consulta aos autos da execução junto ao SEEU verifiquei que agravante foi condenado à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa pela prática de crime do artigo 155, § 4°, do Código Penal, com trânsito em julgado em 12/05/2008.

Constatei, ainda, que o recorrente compareceu à audiência admonitória em 07/04/2010, porém, não realizou comparecimento em Juízo,
mesmo após ter sido notificado, quando do recebimento de seu alvará de soltura.

Foi expedido mandado de prisão, tendo então permanecido preso de 05/09/2013 a 25/09/2013, e de 12/04/2017 a 19/06/2018, quando iniciou o cumprimento no regime aberto, entretanto, novamente, não realizou comparecimentos.

Ainda em consulta ao SEEU, verifiquei que o executado abandonou o cumprimento da pena em 19/06/2018. A pena remanescente é de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

Saliento que o agravante foi devidamente esclarecido dos termos gerais do regime, bem como da condição de apresentação perante o Juízo, todavia, se evadiu da referida obrigação, o que demonstra a sua falta de interesse no cumprimento da reprimenda imposta à ele.

Assim, o descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime aberto enseja a regressão cautelar, conforme o §1º, do referido artigo 118 da LEP:

“Art. 118. [...] § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.”

Em conformidade com isto é a redação do artigo 50, inciso V, preconiza o seguinte: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

Ademais, conforme exposto nos autos, o recorrente até a presente data encontra-se foragido, o que reforça a necessidade da medida.

Nestes termos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGIME ABERTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da verificação de reiterados descumprimentos dos termos do regime aberto não se mostra desproporcional a regressão cautelar a regime fechado. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.